Tribunal: TJDFT
Processo: 0047761-19.2009.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DESPACHO Intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque, CTPS ou declaração de imposto de renda atualizados; bem como trazer a declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Relator